Tribunal: TJMT
Processo: 1028346-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028346-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DEKERT - CPF: 021.118.181-19 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO - CPF: 018.886.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA - CPF: 036.385.461-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.268.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARIUSSI - CPF: 011.627.431-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028346-58.2023.8.11.0000

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL A DE ARMA DE FOGO -
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO –
NÃO CONFIGURADO –
CRIME GRAVE
- DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar se em constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica quando demonstradas as razões que a justificam e evidente a proporcionalidade da medida ao crime imputado ao paciente

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028346-58.2023.8.11.0000

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Gláucio Araújo De Souza em favor de
DANILO BATISTA DEKERT
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Sobressai dos autos que o paciente fora preso cautelarmente, acusado da prática, em tese dos crimes de homicídio qualificado, adulteração de sinal de veículo automotor e porte ilegal a de arma de fogo. Posteriormente, este Tribunal de Justiça relaxou a prisão preventiva, com cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica, sendo expedido o alvará de soltura em 16.8.2022.

Assim, sustenta que a cautelar de monitoração eletrônica não mais se revela necessária, pois as cautelares têm sido adequadamente cumpridas, pois tem comparecido mensamente em juízo com regularidade, para informar e justificar suas atividades, além de que a medida se prolonga por mais de 1 ano e 3 meses. Alega, ainda, que o Juízo
a quo
, designou a audiência de instrução e julgamento para a data longínqua, em 04/03/2024.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para imediata revogação da medida de monitoração eletrônica, após significativo decurso de tempo.

Indeferi o pedido de liminar (ID. 176077650).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 192829194.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo denegação da ordem, id. 194874676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028346-58.2023.8.11.0000

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente pleito cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta.

No caso, eis o teor da decisão que manteve a cautelar de monitoração eletrônica, em 14/11/2023:

“(...)

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, no que tange ao excesso de prazo para conclusão dos autos, residência fixa e a suposta atividade laboral lícita,
alegadas em suas defesas, por si só não dão guarida a retirada da tornozeleira eletrônica, o qual em confrontação com a necessidade de se acautelar a segurança da sociedade, que neste prisma deve sobrepor ao direito de liberdade individual, os fundamentos utilizados na decisão anterior que indeferiu o pedido se mantém.

Ademais, cumpre registrar, a peculiaridades do caso concreto, que se trata de feito complexo com vários investigados e diz respeito a crime grave, que embora os acusados tenham sido presos em 27/12/2021, pela prática em tese, de crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Advirta-se que, quanto ao suposto excesso de prazo, muito embora estejam os denunciados fazendo o uso do monitoramento eletrônico desde o
dia 19.08.2022
, vale rememorar que os prazos procedimentais não podem ser considerados fatais mediante o simples computo aritmético, que se trata de feito complexo com vários
denunciados e diz respeito a crime grave, pela prática em tese, de crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida devendo a aferição ser realizada pelo computo global dos dias, o que guarda maior proporcionalidade/razoabilidade com o caso concreto. (...)

Assim, por todo o exposto, não houve alteração em relação aos fundamentos utilizados na decisão de ID. 93150292, mediante as medidas cautelares impostas no Habeas Corpus Criminal de no 1013593- 33.2022.8.11.0000, razão pela qual não verifico no momento a necessidade de acatamento do pedido, devendo permanecer sendo monitorados.

Ademais, trata-se de ação penal em que se apura, em tese, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, necessitando maiores prudências por parte do Poder Judiciário em relação às medidas cautelares impostas. (...)

MANTENHO
a medida cautelar de utilização de tornozeleira eletrônica dos réus
DANILO BATISTA DEKERT, MAGNO BOYDNY DE BRITO SILVA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e ÍCARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO,
devidamente qualificados, pois, entendo que se torna necessária a sua manutenção vez que se tratar de um crime hediondo

face a gravidade dos fatos retratado nos autos, os réus podem frustrar o andamento da instrução processual e a periculosidade social da conduta supostamente praticada pelos mesmo, podendo há qualquer momento empreenderem em fuga. (...)”.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi relaxada por excesso de prazo em 16/8/2022, por esta Primeira Câmara, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica com uso de tornozeleira
,
em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, inclusive, a referida cautelar foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça em 28/08/2023, por estar alinhada à jurisprudência daquela Corte, consoante julgamento do Recurso em
habeas corpus
n. 169906-MT.

Assim, em que pese as argumentações da defesa, friso que não há falar-se em excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares, já que o paciente não se encontra acautelado, está respondendo ao processo sob o manto de cautelares diversas da prisão, além do mais, denota-se que o processo de origem é complexo, pois há pluralidade de réus e delitos, foram 04 (quatro) denunciados, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar que a audiência já fora designada, para dada próxima, 04/03/2024, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

De mais a mais, o delito pelo qual o paciente é acusado trata-se de homicídio qualificado, praticado com emprego de arma de fogo,
bem como há evidências de que o delito tenha sido premeditado
, de forma que processos que tenham por objeto delitos mais graves e, consequentemente,
apenados mais severamente
, poderão durar mais tempo do que os outros feitos por delitos de pequena gravidade, sendo, portanto, a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônica inegavelmente proporcional com a gravidade de referido delito.

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

“(...) Não se verificando desídia por parte do Estado, em se considerando, sobretudo,
a gravidade do delito que está sendo apurado
- tentativa de homicídio contra sua genitora -, o decurso de tempo já transcorrido desde a data da prisão preventiva (5/8/2019)
não pode ser tido por desproporcional à pena em abstrato do delito imputado,
uma vez não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (RCD no HC n. 606.230/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.)”

Pelas razões acima elencados, verifica-se que as constrições determinadas estão adequadamente justificadas e guardam proporcionalidade com o fato, de forma que não devem serem afastadas.

Ante o exposto, não verifico a presença de constrangimento ilegal, razão pela qual, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024